Tribunal: STF
Processo: ARE 1228596
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    R E C U R S O INOMINADO. DIREITO CIVIL. A Ç Ã O D E EXECUÇÃO DE T Í T U L O EXTRAJUDICIAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE AFASTADAS. MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO CORRESPONDENTE. PRESTAÇÃO DE S E R V I Ç O COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A D E S P E S A EMPENHADA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS ACOMPANHADAS DE EMPENHOS ASSINADOS POR FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA E PELA SECRETÁRIA DE FINANÇAS. COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO AUTORAL, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 373, I DO CPC. ÔNUS DA PROVA DE DEMONSTRAR O E F E T I V O PAGAMENTO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE P A G A R EVIDENCIADA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA M A N T I D A . R E C U R S O CONHECIDO E DES PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente